Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de despejo. Valor do aluguel. Descontos por tempo determinado. Locação encerrada. Pagamento da diferença. Devido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de despejo. Discussão sobre o valor do aluguel. Locação encerrada. Débito de alugueres.
II. Questão em discussão
2. A extensão do valor do débito do locatário, considerados descontos oferecidos pelo locador.
III. Razões de decidir
3. Confirma-se sentença que reconhece que houve de fato uma redução no valor do aluguel do imóvel, temporariamente, porém, decorrido o prazo de desconto, o locativo voltou ao valor anterior.
4. Apurado o valor do débito do locatário, abatidos os valores pagos, merece confirmação a sentença que condenou o devedor ao pagamento respectivo.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.